Tribunal: STF
Processo: HC 233051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Maria Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 2.070.707/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso especial interposto por MARIA RODRIGUES, com fundamento na alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, assim ementado (e-STJ, fls. 765- 776):



    [...]



    Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 794-801), a parte recorrente alega violação do art. 334, parágrafo 3º, do CP c.c art. 20 da Lei 10.522/2002 e a Portaria nº 77/2012 do Ministério da Fazenda. Argumenta, em síntese, que: (I) o princípio da insignificância deve ser aplicado, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu que o prejuízo causado foi de valor muito inferior ao utilizado pelo Estado para cobrar suas dívidas e isso está de acordo com legislação tributária, a qual estabelece que a Dívida Ativa da Fazenda Nacional, no valor consolidado de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não será ajuizada. 



    Pugna, em razão do exposto, pela anulação da decisão recorrida em face do reconhecimento da atipicidade material. 



    Com contra razões (e-STJ, 806-817). O recurso especial foi admitido (e-STJ, fl. 821). 



    O Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 836-843). (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi provido. Interposto agravo regimental, manteve-se hígida a decisão monocrática por meio de acórdão publicado em 14.9.2023. (eDOC 10)



    Nesta Corte, a DPU insiste nos pedidos formulados no recurso especial.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Segundo entendimento desta Corte Superior, firmado no julgamento do REsp n. 1.709.029/MG, relatoria do eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, sob rito do recursos repetitivos, Tema 157/STJ (modificado), "incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda."



    [...]



    Ao mesmo tempo, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao reconhecer a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos réus contumazes no delito de descaminho, ainda que o valor do tributo iludido seja inferior a R$ 20.000,00 (AgRg no AREsp n. 1.724.878/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.) 



    O Tribunal de origem destacou que não seria o caso de se aplicar o princípio da insignificância, tanto em face do montante sonegado pela importação clandestina como pela habitualidade da recorrente na prática da conduta de descaminho (e-STJ, fls. 771-772):



     "[...] Especificamente no que toca ao delito de descaminho, a Corte Suprema tem admitido a aplicação do princípio da insignificância quando, preenchidas as condições acima enumeradas, o valor sonegado seja inferior à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecida na Portaria 130/2012, como referencial de não ajuizamento de ações fiscais. De fato, o objetivo da aplicação do referido princípio ao crime de descaminho é excluir da persecução criminal os casos em que o imposto não recolhido é de valor tão baixo que o próprio Estado, sujeito passivo do delito, não teria interesse em cobrá-lo. 



    No entanto, o valor sonegado pela importação clandestina foi avaliado pela Receita Federal, no montante de R$ 33.217,99 (trinta e três mil, duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), conforme termo de constatação de fls. 73/74, id. 4058100.22595934, do inquérito n° 0006016-16.2015.4.05.8100, não se classificando absolutamente o delito como insignificante.[...] 



    Ademais, para a aplicação do princípio da insignificância, não deve ser considerada tão somente a lesividade mínima da conduta do agente, tomada em relação ao valor do tributo incidente sobre a mercadoria apreendida, necessária, pois, a avaliação acerca da vida pregressa do sujeito ativo, sendo incabível a absolvição acaso configurada a reincidência ou a prática reiterada/habitual do questionado delito, o que restou configurado nos autos, dada a existência de outra ação penal por envolvimento em delito de mesma espécie, conforme consta na sentença, nestes termos: 



    'Nota-se que a acusada tem registro de outras apreensões de mercadorias pela Receita Federal, inclusive respondeu a uma ação penal em decorrência do fato, tendo sido condenada em primeiro grau e absolvida em segundo grau, em razão da aplicação do princípio da bagatela. Cuidou-se da Ação Penal nº 0002755-77.2014.4.05.8100, que teve curso na 11ª Vara Federal/SJCE, também relacionada a descaminho. Além desse fato criminoso, o Ministério Público reportou a existência de outro delito praticado pela acusada, que atualmente responde pelo crime de uso de documento falso perante a 12ª Vara Federal (Ação Penal PJe n. 0800377-37.2022.4.05.8100), fundada no IPL Pje n. 0809732-47.2017.4.05.8100, no qual se apurou que o verdadeiro nome da ré é MARIA RODRIGUES e não Renata Luciana de Oliveira Lima.' 



    Desta forma, uma vez configurada a prática reiterada do delito de descaminho, infere se uma maior reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos. [...]" 



    Com efeito, ainda que a recorrente informe ter sido absolvida em ação penal cuja imputação feita a si dizia respeito à prática do delito de descaminho, além de ter pontuado que a ação penal por uso de documento falso esteja em face inicial de tramitação, o valor sonegado superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se tratar de critério objetivo, já afasta, por si, a incidência do princípio da bagatela. Em razão disso, não há relevância no debate acerca da habitualidade delitiva da conduta da recorrente no caso concreto. 



    Dessa forma, por entender que, no caso em tela, a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora é relevante, não há que se cogitar a incidência do princípio da insignificância. (eDOC 10)



    A DPU diz que a paciente foi absolvida em outra ação penal que apurava a prática do mesmo crime, porque aplicado o princípio da insignificância.



    Assim, pretende, em resumo, que seja absolvida em todos os processos em que se apura a prática de descaminho, quando o valor sonegado for inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Não é esse o entendimento da Corte.



    Se a paciente fraciona mercadorias para que não seja atingido o valor de R$ 20.000,00, é evidente que não há insignificância na conduta.



    Conforme já registrei, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. 



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Seja lá qual for a teoria adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. 



    Frisei, no voto proferido no RHC 212.351, todavia: “Há exceções, a exemplo do agente que fraciona mercadorias em descaminho, com a única finalidade de não atingir o limite financeiro para a configuração do delito.”



    No caso dos autos, registrou-se que a paciente tinha uma vida dedicada ao descaminho, de modo que, no caso concreto, é indispensável a análise de sua vida pregressa.



    De todo modo, o valor sonegado, ao contrário do que afirma a DPU, não é abaixo de R$ 20.000,00. 



    Registrou o STJ que “o valor sonegado pela importação clandestina foi avaliado pela Receita Federal, no montante de R$ 33.217,99 (trinta e três mil, duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), conforme termo de constatação de fls. 73/74, id. 4058100.22595934, do inquérito n° 0006016-16.2015.4.05.8100.”



    Aliás, a DPU não impugna, neste writ, a afirmação supracitada, sendo restrita a reproduzir a alegação de que o valor estaria abaixo de R$ 20.000,00.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente